Tribunal: STJ
Processo: 5043487-20.2023.4.04.7100
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216022 - RS (2025/0338323-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA DE SANTA MARIA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA AMBIENTAL E AGRÁRIA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: CHACON INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
INTERES.
: LIDIOMAR ISMAEL DA SILVA
INTERES.
: ALEXANDRE CHACON DE AZEVEDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL e TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
COMPETÊNCIA
RELATIVA.
DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. CONFLITO
CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
(JUÍZO FEDERAL DA 5a VARA AMBIENTAL E AGRÁRIA DO ESTADO DE
RONDÔNIA– SJ/RO)
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
08/10/2025
14/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51432332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/10/2025 10:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 8eb03969-ee6c-4a05-aded-59cde9aa5641

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216022 - RS (2025/0338323-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA DE SANTA MARIA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA AMBIENTAL E AGRÁRIA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: CHACON INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
INTERES.
: LIDIOMAR ISMAEL DA SILVA
INTERES.
: ALEXANDRE CHACON DE AZEVEDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL e TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
COMPETÊNCIA
RELATIVA.
DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. CONFLITO
CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
(JUÍZO FEDERAL DA 5a VARA AMBIENTAL E AGRÁRIA DO ESTADO DE
RONDÔNIA– SJ/RO)
RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o JUÍZO
FEDERAL DA 4a VARA DE SANTA MARIA - SJ/RS (suscitante) e o JUÍZO FEDERAL DA
5a VARA AMBIENTAL E AGRÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA– SJ/RO (suscitado), nos
autos de Execução Fiscal promovida pelo IBAMA em face de Chacon Indústria e Comércio de
Madeiras Ltda, para cobrança da CDA no 88130, no valor de R$ 8.577,10.
A demanda foi originalmente distribuída ao Juízo Federal da 5a Vara Ambiental e
Agrária de Rondônia SJ/RO.
Esse Juízo, ora suscitado, declinou da competência para o Juízo Federal da 4a
Vara de Santa Maria – SJ/RS, ao fundamento de que este último detém a jurisdição do domicílio
dos responsáveis tributários, para os quais a demanda foi redirecionada, já que o devedor
principal não foi localizado.
O Juízo Federal da 4a Vara de Santa Maria – SJ/RS declarou-se incompetente e
suscitou o conflito negativo de competência, sustentando que “somente por meio de alegação de
incompetência, mediante expressa e tempestiva iniciativa do Executado, é que se poderia cogitar,
no caso, do reconhecimento de eventual incompetência territorial da 5a Vara Federal Ambiental
”.
e Agrária da SJ/RO
Documento eletrônico VDA50850590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:15
Código de Controle do Documento: 0f52c809-f549-4914-88b5-6f79633d95e4

Houve manifestação do MP, que opina pela declaração da competência do Juízo
suscitado.
É o relatório.
VOTO
Conheço do Conflito, porquanto se trata de controvérsia instaurada nos termos do
art. 105, I, d, da CF.
Conforme dispõe o art. 43 do CPC a estabilização da competência ocorre no
momento do registro ou distribuição da petição inicial:
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da
distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de
fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão
judiciário ou alterarem a competência absoluta.
Nos casos em que a ação é ajuizada fora do domicílio do executado, como parece
ocorrer aqui, já assentou a jurisprudência desta Corte que, por se tratar de regra atinente à
competência territorial, a qual é relativa, só o requerido pode suscitar a incompetência do Juízo,
mediante exceção, não sendo possível sua declaração de ofício, pelo magistrado, nos termos da
Súmula 33/ STJ:
Súmula no 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. INCOMPETÊNCIA
RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
LIDE COM O MUNICÍPIO DE POÁ. PRETENSÃO DE
SÚMULA 33/STJ.
RECONHECER A INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

– (
I
omissis)
II - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a
incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de
(...)
ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte.
- Agravo Interno improvido.
V
(AgInt no REsp 2.031.882/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
13/2/2023
17/2/2023

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE
DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. NÃO OPOSTA A
Documento eletrônico VDA50850590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:15
Código de Controle do Documento: 0f52c809-f549-4914-88b5-6f79633d95e4

EXCEÇÃO DECLINATÓRIA DO FORO FICA PRORROGADA A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUEM FOI DISTRIBUÍDO O FEITO.
AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.

1. Não oposta a Exceção Declinatória do Foro, é vedado ao órgão julgador
declarar, de ofício, a sua incompetência relativa, ficando prorrogada a
competência do Juízo a quem foi distribuída a Execução Fiscal.
Seguindo essa mesma orientação, esta Corte Superior de Justiça pacificou o
2.
entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
(Súmula 33/STJ). Precedentes: CC 102.965/BA, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 6.4.2009; AgRg no CC 33.052/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJ 2.10.2006; CC 161699/RJ, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 13.12.2018; CC 141.825/SP, Rel. Min. ASSUSETE
MAGALHÃES, DJe 3.5.2016; CC 144.001/SP, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 2.5.2016.
3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a que se nega
provimento.
(AgInt no CC 139.278/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
19/3/2019
28/3/2019

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DO FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
COMPETÊNCIA
RELATIVA.
DECLÍNIO
DE
OFÍCIO.
. CONFLITO CONHECIDO
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ
PARA DECLARAR O JUIZ DE DIREITO SUSCITADO COMPETENTE
PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou que a
competência territorial é relativa, sendo restrito às partes a possibilidade de
questionamento acerca da (in)competência do juízo onde for proposta a ação,
descabendo ser declarada de ofício.
Ainda que assim não o fosse, o autor da ação tem a discricionariedade de
2.
eleger, dentro das limitações legais, o foro que melhor atender seus interesses,
motivo pelo qual, no caso dos autos, tendo a parte escolhido a sede da pessoa
jurídica demandada como foro para o ajuizamento da ação - art. 53, III, a, do
Código de Processo Civil - não há que falar em escolha aleatória de foro que
justifique o declínio de ofício pelo magistrado, cabendo ao réu, caso entenda
ser o caso, apresentar exceção de incompetência.
Conflito conhecido para declarar o Juiz de Direito da 3a Vara Cível de
3.
Brasília - DF, ora suscitado, competente para o processamento do feito.
(CC n. 194.898/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de
.)
24/4/2024
26/4/2024

Nestes autos, ausente manifestação do executado no que se refere à incompetência
relativa do Juízo, competente é o Juízo Federal onde a execução foi proposta, por opção do
exequente.
Por fim, não custa advertir, como anotado pelo MPF, que "a análise de hipóteses
análogas, envolvendo Conflitos Negativos de Competência entre Juízes Federais, na vigência do
CPC/2015 e após a revogação, pela Lei 13.043/2014, da competência delegada federal, prevista
Documento eletrônico VDA50850590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:15
Código de Controle do Documento: 0f52c809-f549-4914-88b5-6f79633d95e4

no art. 15, I, da Lei 5.010/66, demonstra que a Primeira Seção deste STJ não tem aplicado o
, tendo concluído que,
REsp repetitivo 1.146.194/SC [Tema 373]"
"tratando-se de execução fiscal
ajuizada perante Juízo Federal de localidade diversa da do domicílio do executado, sede de Vara

da Justiça Federal, a competência é relativa, na forma dos arts. 64, § 1o, e 65 do CPC/2015 e da
(
Súmula 33/STJ, não podendo ser declarada, de ofício, pelo Juiz"
CC 206.237/MG, relator
Ministro Herman Benjamin, DJe
).
14/08/2024
Do exposto, conheço deste Conflito para declarar a competência do JUÍZO
FEDERAL DA 5a VARA AMBIENTAL E AGRÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA– SJ/RO
- suscitado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50850590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:15
Código de Controle do Documento: 0f52c809-f549-4914-88b5-6f79633d95e4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
CC 216.022 / RS
Número Registro: 2025/0338323-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011431920164014100 11431920164014100 50434872020234047100
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA DE SANTA MARIA - SJ/RS
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA AMBIENTAL E AGRÁRIA DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: CHACON INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
INTERES.
: LIDIOMAR ISMAEL DA SILVA
INTERES.
: ALEXANDRE CHACON DE AZEVEDO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
08/10/2025
14/10/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.
Documento eletrônico VDA51418781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: 92f64e25-8d81-46a9-88ea-8215779866ce

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: 92f64e25-8d81-46a9-88ea-8215779866ce